Tribunal: TJMT
Processo: 1005468-63.2019.8.11.0006
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005468-63.2019.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[JOSE VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 292.953.601-25 (RECORRENTE), DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 429.398.521-20 (ADVOGADO), KYMBERLI LUAINE LUZ - CPF: 043.603.101-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS - CPF: 175.904.358-30 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIARIO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CANCELAMENTO DO CONTRATO E ESTORNO DE VALORES. RESOLUÇÃO DA QUESTÃO NA VIA ADMNISTRATIVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência para:
a)
declarar a inexistência do débito discutido na lide, e
b)
condenar a instituição financeira ao pagamento do valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais.

2. Pretensão recursal é o afastamento da condenação por danos morais.

3
.
A situação posta em análise não é suficiente para ensejar a reparação civil, notadamente porque a parte ré cancelou o contrato e estornou os valores após reclamação do consumidor, na via administrativa, anteriormente ao ajuizamento da demanda, não havendo justificativa para o ajuizamento da ação judicial.

4. Ausência de reclamação perante o Procon e que tal fato tenha comprometido sua subsistência.

4. Portanto, não visualizo a ocorrência de ato ilícito a ser indenizado, pois demonstrada a boa-fé da Reclamada em resolver a questão instalada.

5
.
Sentença parcialmente reformada.

6
.
Recurso conhecido e provido para afastar a condenação por danos morais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Instituição Bancária, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, para:
a)
declarar a inexistência do débito discutido na lide, e
b)
condenar a instituição financeira ao pagamento do valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais.

Nas razões recursais, a recorrente postula a reforma da sentença impugnada para que seja afastada a condenação por danos morais. Alternativamente, postula a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A parte reclamante distribuiu a presente ação narrando, em síntese, que é aposentado por invalidez no. 061.610.003-46, NIT: 111. 45399.44-9, com recebimento mensal no Banco BMG S/A, Agência 104, OP: 215650, localizada nesta cidade de Cáceres/MT, contudo, percebeu que estava sendo descontado em seu benefício previdenciário o valor de R$ 116,76 (cento e dezesseis reais e setenta e seis centavos) que estavam sendo efetuados sobre denominação “Consignação de Empréstimo Bancário” e ao entrar em contato com a parte reclamada, reconhecendo o equívoco, realizou o estorno do valor de R$ 1.628,97 (um mil, seiscentos e vinte e oito reais e noventa e sete centavos), todavia, requer indenização por danos morais.

Analisando a sentença proferida pelo juízo de origem, verifico que a Magistrada fundamentou a ocorrência do dano moral com base na ocorrência de negativação indevida, como passo a demonstrar.

“(...) Portanto, a parte reclamada é responsável pela negativação indevida, mormente porque a ela competia o dever de cautela em verificar eventual falha em seu sistema de cobrança.
No caso, se incumbiu o autor de demonstrar os requisitos necessários ao comprovar o ato ilícito, consubstanciado na negativação indevida de seu nome, o dano moral e nexo causal. Assim, não comprovada a legitimidade da cobrança, a declaração da inexistência do débito é medida que se impõe. Logo, comprovada que a inclusão da negativação foi indevida, bem como o dano moral puro, não há que se falar em ausência do nexo causal, que, no caso, é cristalino diante do fato de que o evento danoso ocorreu em consequência da circunstância provada consubstanciada no referido ato ilícito. (...)”.

Todavia, em nenhum momento a parte autora relatou que seus dados foram inclusos nos órgãos de proteção ao crédito, muito menos fez prova de tal ato mediante apresentação de extrato.

Sendo assim, a fundamentação lançada pelo juízo a quo está completamente equivocada.

Em que pese o recorrido sustentar que a ocorrência de danos morais decorrente na falha na prestação do serviço da instituição financeira, tenho pela desnecessidade de interposição da presente ação tal como a ocorrência de ofensa ao direito da personalidade do reclamante que pudesse ensejar uma indenização, pois toda a situação foi resolvida na via administrativa e antes da judicialização da ação.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR - ALEGAÇÃO DE VÍCIO DO PRODUTO -
RESOLUÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
- DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS IMPOSTO PELO ART. 373, I DO CPC - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- Trata-se de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar o recorrente da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC. 2- No caso, as partes recorridas se desincumbiram do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da parte recorrente, nos moldes do art. 373, inciso II do CPC. 3- Vício no produto que fora solucionado antes da propositura da ação. 4- Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto. 5- Inexistindo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, não havendo dever indenizatório por eventuais constrangimentos. 6- Age de má-fé a parte recorrente que tenta distorcer a realidade dos fatos e obter vantagem indevida. 7- Recurso conhecido e improvido. (N.U 1015380-65.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 01/12/2020, Publicado no DJE 03/12/2020)

RECURSO CÍVEL INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO MORAL POR COBRANÇA INDEVIDA COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA COM DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO SIMPLES E INDENIZAÇÃO. OFENSA AO ÔNUS DA DIALETICIDADE AFASTADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. REJEIÇÃO. LANÇAMENTO DE VALORES INDEVIDOS EM CARTÃO DE CRÉDITO COM RESTITUIÇÃO NA FATURA SEGUINTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RECONHECIDA COM RÁPIDA RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. ESTORNO REALIZADO NA FATURA SEGUINTE. RESTITUIÇÃO INDEVIDA. MERA COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Recurso Inominado. Sentença que julgou parcialmente procedente determinando a restituição simples no valor de R$ 2.120,42 (dois mil cento e vinte reais e quarenta e dois centavos) e R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título danos morais. Razões recursais fundada preliminarmente da ilegitimidade passiva e no mérito afirma a ausência ilícito capaz de ensejar dano material e moral. A impugnação específica no âmbito do recurso satisfaz a dialeticidade. Legitimidade passiva. Em se tratando de relação de consumo, todas as empresas que participam da cadeia de fornecimento, como no caso dos autos, são solidariamente responsáveis perante o consumidor, que pode se voltar contra todas ou algumas delas obtendo a reparação do dano moral experimentado. Reclamada que comprova que na fatura subsequente o valor cobrado indevidamente foi estornado, com a denominação charge back compra a vista vencida visa – visa (id. 65926754).
Demonstrada a realização do estorno dos valores na via administrativa, indevida a restituição do valor. Ainda que reconhecida a falha, a mera cobrança indevida ou simples descumprimento contratual, não rendem ensejo a indenização por danos morais.
Dano moral não configurado. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e afastar a condenação por danos materiais e morais. (N.U 1000817-79.2019.8.11.0008, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 01/12/2020, Publicado no DJE 10/12/2020)

Registra-se que o recorrido não efetuou reclamação perante o PROCON, assim como não demonstrou que o desconto tenha prejudicado a sua subsistência.

Nesse passo, cabe salientar, que dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, no caso, pelos próprios relatos da inicial, não se verifica a existência de violação aos direitos da personalidade que ensejam a responsabilização por danos morais.

Desta forma, entende-se que a situação vivenciada pelo recorrido não é suficiente para configurar o dano moral indenizável, tratando-se de mero aborrecimento.

Em face do exposto,
conheço
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para fins de afastar a condenação por danos morais, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, em razão do resultado do recurso.

É como voto.

Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021